Tribunal: TJDFT
Processo: 0750421-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PREFERÊNCIA RELATIVA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para manter penhoras e bloqueios sobre bens dos executados, condicionando o seu levantamento à prévia comprovação da suficiência da garantia hipotecária. A parte embargante alega a existência de omissões no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a preferência da garantia hipotecária, conforme suscitado pela parte embargante; e (ii) analisar se a alegação de impenhorabilidade de valores e de irrisoriedade da constrição, não apreciada na decisão originária, pode ser examinada em sede de embargos de declaração, sem que isso configure supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia, concluindo que a preferência da penhora sobre o bem dado em garantia real (art. 835, § 3o, do CPC) é relativa e pode ser afastada quando houver dúvida sobre a suficiência da garantia. A pretensão da parte embargante configura mero inconformismo e tentativa de reexame da causa, o que é vedado em embargos de declaração.
4. As teses de impenhorabilidade de verbas e de valor irrisório da constrição não foram objeto da decisão agravada, que se limitou a deliberar sobre a ordem de preferência da penhora. A análise originária de tais matérias por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, pois o agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, restrito ao acerto ou desacerto do ato judicial impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 489, §1o, IV, 833, X, 835, § 3o, 836 e 1.022.
Jurisprudência Relevante Citada: EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/2/2022, DJe de 23/2/2022.